Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713066-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS BARTOS MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO CONTIDA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL. NATUREZA ABSOLUTA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar duas questões preliminares: a) inicialmente, é necessário deliberar a respeito da "legitimidade passiva" na presente relação jurídica processual; e b) quanto ao mais, deve ser analisado o acerto da sentença em virtude da ausência de prossuposto processual de validade da relação jurídica processual, em virtude da constatação de litispendência, pois os elementos da demanda, no presente caso, coincidem com os arrolados nos autos do processo no 0729160-43.2022.8.07.0016. 2. A alegação articulada pela autora, ora apelante, no sentido de que não tem legitimidade passiva ad causam não pode prosperar, sendo suficiente observar que a demandante, evidentemente, ocupa o polo ativo. Assim, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ora suscitada. 3. Ademais, a identidade entre os elementos da presente e da demanda em curso nos autos no 0729160-43.2022.8.07.0016 é suficiente para justificar a ausência do pressuposto processual da originalidade da demanda no caso em análise, em virtude da percebida ocorrência de litispensência, situação que não pode ser confundida com a conexão ou a continência. 3.1. É necessário destacar, aliás, ainda que houvesse a ocorrência de justificativa para a pretendida reunião dos processos aludidos em virtuda de conexão ou continência, para julgamento conjunto, essa providência encontraria obstáculo na ausência de compartilhamento, por ambas, dos mesmos critérios de competência absoluta. 4. Diante da inexistência de prossuposto processual de validade, como já anotado, deve ser aplicada à hipótese a regra prevista no art. 485, inciso IV e V, segunda figura, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, IV, e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 339 do CPC e 128 do CTN, afirmando a ilegitimidade passiva da sócia da empresa devedora, ao argumento de que a dívida se refere à pessoa jurídica, e não física. Enfatiza que se refere à matéria de ordem pública. Afirma que o mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou acarretar responsabilidade subsidiária do sócio da empresa executada. Assevera que não há que se presumir confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRT da 17a Região; c) artigo 332, § 2o, do CPC, alegando que o protesto é nulo e que é possível deduzir que tal questão foi ventilada, haja vista a própria finalidade lógica do pedido; d) artigo 57 do CPC, insurgindo-se contra a tese de continência. Ressalta que na interpretação do pedido, deve ser levado em consideração o conjunto postulado na inicial e observado o princípio da boa-fé, observando-se não só o pedido conclusivo, mas também toda a petição inicial. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgado do TST. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, IV, e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 57, 332, § 2o, e 339, todos do CPC, 128 do CTN, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A propósito, no que diz respeito à suposta ilegitimidade para figurar como contribuinte do débito tributário pretendido pelo embargado, convém observar que o aludido argumento não se afigura presente nas razões recursais apreciadas pelo Órgão Fracionário. A questão referente à legitimidade da embargante aludiu, em verdade, à ilegitimidade passiva ad causam, sendo suficiente a observação das razões recursais, referidas no Id. 45508589, fls. 6-10: “Assim, resta claro a ilegitimidade da Apelante, uma vez que não possui legitimidade ad causam passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, além disso, trata-se de questão de ordem pública que pode ser conhecida de oficio”. Nesse contexto o voto proferido por este Relator foi assertivo ao demonstrar a erronia da insurgência, pois a demandante, ora recorrente, figura no polo ativo da presente relação jurídica processual. Em relação à eventual distinção entre as causas de pedir verificadas nos presentes autos e no processo no 0729160-43.2022.8.07.0016, também houve apreciação satisfatória pelo Órgão Fracionário nos seguintes termos: “Em relação à alegada continência é necessária a configuração, além da identidade de partes, também da abrangência da causa de pedir e do pedido deduzidos na demanda em curso nos autos do processo no 0729160-43.2022.8.07.0016, em comparação com os mesmos elementos destacados no presente processo, nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil. Nos autos aludidos (no 0729160-43.2022.8.07.0016) a autora pediu a desconstituição dos efeitos dos protestos das CDA’s números 50201885158, n50201885166, 50201885174, 50201885182, 50201885190 e 50214719545 (Id. 126124917, fl. 1 dos autos aludidos). Na presente hipótese o pedido é direcionado apenas às CDA’s números 50201885158, no 50201885166 e no 50201885182 (Id. 45508223). Em relação à causa de pedir observa-se que nos embargos à execução fiscal a apelante já havia suscitado os seguintes tópicos: a) nulidade das Certidões de Dívida Ativa que subsidiam a execução fiscal; b) inépcia da peça que inaugurou a execução fiscal; c) ilegitimidade passiva; e, por fim, d) dificuldade financeira para efetuar o pagamento dos valores referentes à taxa de ocupação (Id. 126124917 do aludido processo). Na petição inicial que inaugurou a presente demanda a apelante ficou adstrita ao argumento alusivo à dificuldade financeira para efetuar o pagamento dos valores referentes à aludida taxa, cujo conteúdo é idêntico ao suscitado nos embargos à execução fiscal.” (ID. 49906950). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016